Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-29.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
REGULARIDADE COMPROVADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha eleitoral de Luiz Carlos
Pichinin, candidato nas eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao erário em razão de
suposto recebimento de recursos de origem não identificada, relacionados à doação estimada de serviços e
materiais de campanha. O recorrente sustenta a regularidade documental das receitas e despesas e a
existência de registro contábil da doação partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
houve, de fato, recebimento de recursos de
origem não identificada, comprometendo a
regularidade das contas de campanha; (ii)
analisar se a duplicidade no registro de despesa
com wind banners caracteriza irregularidade
material suficiente para a desaprovação das

Num. 44534372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela a existência de documentos comprobatórios da doação estimada pelo diretório
municipal do PSB, devidamente registrada no sistema DivulgaCand, afastando a alegação de ausência de
identificação da origem dos recursos.
4. A documentação fiscal acostada aos autos, especialmente a Nota Fiscal nº 151, atesta a despesa com
material de campanha, não se evidenciando a alegada duplicidade no lançamento, sendo a divergência
explicada pela menção simultânea ao nome completo e ao nome de urna do candidato.
5. A mera inconsistência formal, sem comprovação de má-fé ou prejuízo à fiscalização, não justifica a
desaprovação das contas, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da ampla
defesa.
6. A unidade técnica, embora identificasse possível divergência, deixou de promover diligência específica,
conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que compromete a solidez da conclusão pela
irregularidade.
7. Quanto ao atraso na abertura da conta bancária, não houve impugnação específica no recurso, motivo pelo
qual subsiste apenas a ressalva refere

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600376-29.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-
29.2024.6.16.0199 que, considerando o recebimento de recursos de origem não identificada,
acolheu a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no
art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Luiz Carlos Pichinin, referentes à campanha
eleitoral de 2024, e determinou a devolução ao erário do valor de R$ 1.656,00 (mil seiscentos e
cinquenta e seis reais), correspondente a despesa com wind banner, conforme dispões art. 32, § 2º
da Resolução n.º 23.607/2019, com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas eleitorais de Luiz Carlos
Pichinin, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, na
Unidade Eleitoral São José dos Pinhais/PR, desaprovadas tendo em vista que o candidato
registrou, sob o CNPJ 07.965.283/0001-55 (Direção Municipal/Comissão Provisória - PSB - São José
dos Pinhais - PR), uma doação estimada de R$ 3.696,62 (três mil, seiscentos e noventa e seis e
sessenta e dois centavos) como proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Contudo, ao realizar consulta pública no Sistema de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, não foi possível identificar a doação do Partido PSB para
o candidato em questão. Ainda, a análise do FEFC revelou inconsistências no registro e no
repasse de recursos estimáveis. A doação de wind banners, que representa 40,43% (quarenta
vírgula quarenta e três por cento) do total dos recursos e despesas de campanha, foi registrada de
forma duplicada. Embora tenha sido apresentada uma Nota Fiscal n.º 151, que consta com a
doação de 24 unidades de wind banners, a prestação de contas registrou 69 unidades, sem a
devida explicação para tal discrepância. E, por fim, constatou-se a abertura de conta no Banco do
Brasil com atraso de 23 dias em relação ao prazo previsto de 10 dias após a concessão do CNPJ).
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS PICHININ (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS PICHININ VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534372
03/06/2025
16:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44534372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.247

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600376-
29.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS PICHININ VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS PICHININ
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
REGULARIDADE COMPROVADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha eleitoral de Luiz Carlos
Pichinin, candidato nas eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao erário em razão de
suposto recebimento de recursos de origem não identificada, relacionados à doação estimada de serviços e
materiais de campanha. O recorrente sustenta a regularidade documental das receitas e despesas e a
existência de registro contábil da doação partidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
houve, de fato, recebimento de recursos de
origem não identificada, comprometendo a
regularidade das contas de campanha; (ii)
analisar se a duplicidade no registro de despesa
com wind banners caracteriza irregularidade
material suficiente para a desaprovação das

Num. 44534372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela a existência de documentos comprobatórios da doação estimada pelo diretório
municipal do PSB, devidamente registrada no sistema DivulgaCand, afastando a alegação de ausência de
identificação da origem dos recursos.
4. A documentação fiscal acostada aos autos, especialmente a Nota Fiscal nº 151, atesta a despesa com
material de campanha, não se evidenciando a alegada duplicidade no lançamento, sendo a divergência
explicada pela menção simultânea ao nome completo e ao nome de urna do candidato.
5. A mera inconsistência formal, sem comprovação de má-fé ou prejuízo à fiscalização, não justifica a
desaprovação das contas, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da ampla
defesa.
6. A unidade técnica, embora identificasse possível divergência, deixou de promover diligência específica,
conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que compromete a solidez da conclusão pela
irregularidade.
7. Quanto ao atraso na abertura da conta bancária, não houve impugnação específica no recurso, motivo pelo
qual subsiste apenas a ressalva referente a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de documentação fiscal idônea e de registro contábil no sistema DivulgaCand afasta a
caracterização de recurso de origem não identificada.
2. A duplicidade formal no lançamento de despesa, sem evidência de dolo, má-fé ou prejuízo à
transparência, não é suficiente para desaprovação das contas.
3. A ausência de diligência técnica quando necessária compromete a robustez da conclusão sobre a
existência de irregularidade grave.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44534372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz Carlos Pichinin nas
eleições 2024 em São José dos Pinhais, desaprovadas por sentença (id. 44372290), ao
fundamento de recebimento de recursos de origem não identificada, com determinação de
devolução de R$ 1.656,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44372308), aduzindo, em síntese, que: a) não houve
recursos de origem não identificada, pois todos os valores declarados possuem respaldo
documental quanto à sua origem, valor e quantidade; b) sobre os "wind banners", sustenta que a
nota fiscal foi mal interpretada, não havendo duplicidade no lançamento da despesa, e que a
quantidade de 138 unidades corresponde ao que foi declarado, sendo o aparente erro decorrente
do lançamento na nota fiscal tanto com o nome de urna quanto com o nome completo do
candidato; c) eventuais irregularidades na nota fiscal deveriam ter ensejado pedido de
esclarecimentos e não a desaprovação das contas
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento (id. 44396622).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 30/01/2025 (id. 44372305) e as
razões foram protocoladas em 03/02/2025 (id. 44372308).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional devido à constatação de recebimento de recursos de origem não identificada.
Segundo o juízo:
O Parecer de Diligências (ID 128029694 fl. 02, item 04) apontou que o candidato registrou, sob o
CNPJ 07.965.283/0001-55 (Direção Municipal/Comissão Provisória – PSB – São José dos
Pinhais - PR), uma doação estimada de R$ 3.696,62 (três mil, seiscentos e noventa e seis e
sessenta e dois centavos) como proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). Contudo, ao realizar consulta pública no Sistema de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, não foi possível identificar a doação do Partido PSB
para o candidato em questão.
Em defesa, o prestador de contas apresentou documentos (ID 128010790) com a alegação de
que a doação foi realizada através de serviços de sonorização e fornecimento de wind banners,

Num. 44534372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
conforme notas fiscais nº. 394 e n.º 151, que totalizam R$ 384,62 (trezentos e oitenta e quatro
reais e sessenta e dois centavos) e R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais),
respectivamente (ID. 126033357). No entanto, a análise técnica evidenciou discrepâncias nos
valores e nas quantidades descritas nas notas fiscais e nos registros de despesas da campanha,
como: Além disso, Em consulta pública das informações no link
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga não foi identificada a doação do Partido PSB para o
candidato em questão, o que agrava a falha na identificação da origem dos recursos.
Nota-se oportuno consignar que, conforme o parecer técnico conclusivo, se levarmos em
consideração a mesma quantidade de pessoas descritas na Nota Fiscal nº 151 e dividirmos o
valor das outras notas pela mesma numeração, chegamos a um montante de R$ 416,66
(quatrocentos e dezesseis e sessenta e seis centavos) por pessoa. Verifica-se, ainda, que, na
prestação de contas, o recurso referente ao wind banner foi registrado duas vezes, indicando a
aquisição de 69 unidades, o que diverge da Nota Fiscal nº 151, que menciona apenas 24
unidades, com valor unitário de R$ 1.656,00. ( mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Essa
discrepância representa 40,43% (quarenta vírgula quarenta e três por cento) do total de recursos
e despesas de campanha, equivalente a R$ 4.096,62 (quatro mil, noventa e seis reais e
sessenta e dois centavos).
À vista disso, a inconsistência permanece, uma vez que não foram apresentados elementos
probatórios adicionais capazes de comprovar a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados, especialmente porque os dados registrados não
correspondem aos documentos apresentados. Vejamos a tabela disposta no parecer técnico
conclusivo: (ID 128029694 fl. 03)
Desta forma, a divergência de informações entre os documentos apresentados e os registros no
sistema de contas eleitorais indica que a origem dos recursos não foi corretamente identificada,
configurando uma irregularidade grave.
II. 2 DA REGULARIDADE DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
A análise do FEFC revelou inconsistências no registro e no repasse de recursos estimáveis. A
doação de wind banners, que representa 40,43% (quarenta vírgula quarenta e três por cento) do
total dos recursos e despesas de campanha, foi registrada de forma duplicada. Embora tenha
sido apresentada uma Nota Fiscal n.º 151, que consta com a doação de 24 unidades de wind
banners, a prestação de contas registrou 69 unidades, sem a devida explicação para tal
discrepância.
Além disso, a doação estimada de R$ 3.696,62 (três mil, seiscentos e noventa e seis e sessenta
e dois centavos) não foi devidamente respaldada pelos documentos apresentados,
comprometendo a regularidade da utilização dos recursos do FEFC.
II. 3 DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – ITEM 9
Constatou-se a abertura de conta no Banco do Brasil com atraso de 23 dias em relação ao prazo
previsto de 10 dias após a concessão do CNPJ.
O prestador de contas argumentou que o atraso ocorreu devido a dificuldades técnicas junto à
instituição bancária, justificando ainda que, devido ao transtorno, houve a migração das
operações para o atendimento presencial, resultando na abertura de contas em número superior
ao necessário e, em alguns casos, contas que não foram movimentadas.
Todavia, a abertura da conta bancária é um requisito essencial para assegurar a rastreabilidade
dos recursos utilizados durante a campanha, conforme previsto na legislação eleitoral. A

Num. 44534372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
inobservância desse prazo caracteriza falha grave, uma vez que compromete a transparência da
arrecadação e dos gastos de campanha.
Portanto, a DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas é a medida que se impõe.
II DISPOSITIVO
Em face ao exposto, considerando o recebimento de recursos de origem não identificada, acolho
a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art.
30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo candidato LUIZ CARLOS PICHININ, referentes
à campanha eleitoral de 2024, e determino:
a) Devolução ao erário do valor de R$ 1.656,00 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais),
correspondente a despesa com wind banner, conforme dispões art. 32, § 2º da Resolução n.º
23.607/2019, com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024, calculada pelo
devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias
do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
(...)
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que não houve recursos de origem não identificada, pois
todos os valores declarados possuem respaldo documental quanto à sua origem, valor e
quantidade.
Sobre os "wind banners", sustenta que a nota fiscal foi mal interpretada, não havendo duplicidade
no lançamento da despesa, e que a quantidade de 138 unidades corresponde ao que foi
declarado, sendo o aparente erro decorrente do lançamento na nota fiscal tanto com o nome de
urna quanto com o nome completo do candidato.
Argumenta que eventuais irregularidades na nota fiscal deveriam ter ensejado pedido de
esclarecimentos, e não a desaprovação das contas.
O recurso prospera.
Da análise dos autos se observa que constou do parecer conclusivo de id. 44372285:

Num. 44534372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37

Num. 44534372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
Ao analisar este apontamento e confrontá-lo com informações constantes do DivulgaCand,
observa-se que não procede a informação de que não há doação do PSB para o candidato.
Em verdade, verifica-se o registro de doação de recursos estimáveis pelo PSB de São José dos
Pinhais

Num. 44534372 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
Além disso, é possível também verificar que o diretório municipal recebeu recursos do PSB
estadual do Paraná, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:

Num. 44534372 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
Tais informações correspondem aos registros efetuados nesta prestação de contas, especialmente no
relatórios de receitas estimáveis em dinheiro constante no id. 44372256:
Por fim, verifica-se que o prestador juntou no id. 44372269 a NF 151, relativa a material de campanha
destinado aos candidatos:

Num. 44534372 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
Observa-se que ao candidato Luiz Carlos Pichinin (nome de urna Luiz Gato Nobre) foi
destinado o total de 138 windflags, no valor total de R$ 3.312,00.
A repetição observada no documento não é, por si só, indicativa de qualquer irregularidade na
prestação de contas. Tal circunstância isolada não configura elemento suficiente para
comprometer a regularidade das contas apresentadas, especialmente considerando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o exame técnico da documentação
contábil eleitoral.
Caberia à unidade técnica, no exercício de suas atribuições fiscalizatórias previstas na legislação
eleitoral, especificar os elementos adicionais que considerasse necessários para a análise
completa e adequada das contas, promovendo diligências específicas conforme preconiza a

Num. 44534372 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
Resolução TSE nº 23.607/2019. A ausência dessa providência técnica configura falha
procedimental que compromete a robustez da suposta irregularidade apontada.
Não é admissível a presunção de irregularidade sem a devida fundamentação fática e probatória,
em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.
Ao analisar este apontamento e confrontá-lo com informações constantes do DivulgaCand,
verificou-se que não procede a alegação de ausência de doação do PSB para o candidato,
conforme demonstrado pela documentação apresentada.
Em verdade, a análise técnica minuciosa dos registros eleitorais demonstra o registro de doação
de recursos estimáveis pelo PSB de São José dos Pinhais ao candidato, em conformidade com a
legislação aplicável à espécie, notadamente a Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos.
Ademais, os documentos comprobatórios demonstram que o diretório municipal recebeu recursos
do PSB estadual do Paraná, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), observando o regular trânsito financeiro previsto nas disposições específicas sobre a
distribuição dos recursos públicos destinados às campanhas eleitorais.
As informações supramencionadas correspondem aos registros efetuados na presente prestação
de contas, conforme se verifica especificamente no relatório de receitas estimáveis em dinheiro
constante no id. 44372256, já referido, atendendo aos requisitos de transparência e
rastreabilidade exigidos pela legislação eleitoral vigente.
Por fim, constata-se que o prestador juntou no id. 44372269 a Nota Fiscal nº 151, relativa a
material de campanha destinado aos candidatos, documento fiscal que comprova a regularidade
da despesa e sua vinculação à campanha eleitoral.
Impende ressaltar que os registros constantes na prestação de contas e no sistema DivulgaCand
não permitiram detectar a existência de recursos de origem não identificada atinentes aos valores
em questão, afastando o apontamento da irregularidade quanto à origem dos recursos.
Ante o exposto, não subsistindo irregularidade apontada no pela unidade técnica e confirmada na
sentença, não há que se falar em recolhimento do valor correspondente a título de recursos de
origem não identificada.
Quanto ao atraso na abertura de conta bancária, não houve insurgência específica em relação a
este item, de modo que permanece a ressalva decorrente do atraso.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, aprovar
as contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de valores.

Num. 44534372 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344221400000043475773
Número do documento: 25060316344221400000043475773
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:38:37
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600376-29.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ
CARLOS PICHININ VEREADOR, LUIZ CARLOS PICHININ - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025